Tribunal: TJMT
Processo: 1002300-61.2021.8.11.0013
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002300-61.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), JANAINA HELOYSA SANTOS - CPF: 830.139.971-68 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), THOMAS CANELLAS DELUQUE - CPF: 044.886.921-76 (APELADO), DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - CPF: 960.503.731-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL ADORNO LOPES - CPF: 316.400.648-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES – CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO REALIZADA APENAS PELO ENDEREÇO ELETRÔNICO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADADE DE MAIOR PUBLICIDADE DO ATO – LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CERTAME E O ATO DE CONVOCAÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, DA FINALIDADE E DA RAZOABILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA –
RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA
.

1.
Caracteriza a violação aos princípios da publicidade, da finalidade e da razoabilidade a convocação para contratação temporária com o Poder Público divulgada apenas mediante a publicação do chamamento no endereço eletrônico oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a divulgação do resultado final do certame e a respectiva convocação do candidato, uma vez que é inviável exigir que este acompanhe, diariamente, com a leitura atenta, as publicações oficiais.

2. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, ainda que não exista previsão
expressa no edital de intimação pessoal do candidato quando de sua convocação, é imperioso que a Administração Pública comunique pessoalmente o candidato sobre a publicação do ato, mormente quando decorrido grande lapso temporal entre o resultado final do concurso e a respectiva convocação, para que exerça, se for de seu interesse, a opção pela ocupação da vaga, em observância aos princípios constitucionais da publicidade, da finalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos do mandado de segurança no 1002300-61.2021.811.0013, impetrado por
Thomas Canellas Deluque
,
concedeu a segurança vindicada, determinando que a autoridade impetrada proceda com
nova convocação do impetrante para celebrar contrato para o cargo de Professor de Direito Público I, do Curso de Direito, do campus do Município de Pontes e Lacerda, notificando-o via e-mail ou telefone, em razão do longo decurso de prazo entre o resultado final do processo seletivo e a sua convocação.

Em síntese, a apelante relata que o apelado impetrou mandado de segurança, alegando violação de direito líquido e certo, tendo em vista que a sua convocação para ser nomeado e tomar posse no processo seletivo do qual participou, deu-se apenas por meio de publicação de edital no site da UNEMAT, quando deveria ter sido comunicado por outras formas.

Aduz, preliminarmente, que a sentença que concedeu a segurança vindicada possui o condão de acarretar lesão de difícil reparação, tendo em vista que o semestre letivo se encontra em pleno andamento e já há um professor contratado para a matéria, sendo que o cumprimento da decisão irá impor prejuízos irreparáveis às atividades acadêmicas.

No mérito, alega a inexistência de violação a direito líquido e certo do impetrante, uma vez que
“
o Edital, desde o início, já previa que toda a comunicação do certame seria realizada por meio de publicações de editais e comunicados no site da UNEMAT, bem como que o candidato, ao realizar a inscrição no certame, concorda integralmente com as regras previstas no edital.”

Enfatiza que o item 1.7 do Edital previa que era de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de editais e comunicações referentes ao processo seletivo, ao passo que a UNEMAT se limitou apenas em cumprir as regras do Edital, não havendo ilegalidade ou violação de direitos na sua conduta.

Pontua, ao final, que a
“
manutenção da sentença, conforme proferida, viola o princípio da isonomia, pois traria um tratamento diferente ao Apelado, concedendo uma regra de convocação diferente a ele em detrimento dos demais candidatos que participaram do certame, o que viola o disposto na Constituição Federal de 1988.”

Com arrimo em tais considerações, a apelante pugna, preliminarmente, pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso de apelação, ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, requer o provimento do apelo, com a reforma da decisão objurgada em todos os seus termos.

O impetrante, uma vez intimado, limitou-se a apresentar pedido de cumprimento da decisão judicial, que concedeu a medida liminar (Id. 109236102).

O efeito suspensivo restou concedido, conforme decisão proferida por este Relator nos autos do requerimento autônomo distribuído sob o no 10122264-20.2021.811.0000 (Id. 109236110).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Luiz Eduardo Martins Jacob, manifesta pela ratificação da sentença e pelo não provimento do recurso interposto (Id. 110225969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente apelo.

Além disso, observo que a r. sentença não foi submetida ao duplo grau de jurisdição
(Id. 109236985).
Contudo, de acordo com o artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009,
“concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição”
, motivo pelo qual passo a análise, em conjunto, do recurso de apelação e da remessa necessária.

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos do mandado de segurança no 1002300-61.2021.811.0013, impetrado por
Thomas Canellas Deluque
,
concedeu a segurança vindicada, determinando que a autoridade impetrada proceda com nova convocação do impetrante para celebrar contrato para o cargo de Professor de Direito Público I, do Curso de Direito, do campus da UNEMAT do Município de Pontes e Lacerda, notificando-o via e-mail ou telefone, em razão do longo decurso de prazo entre o resultado final do processo seletivo e a sua convocação.

Prima facie
, nota-se que o impetrante propôs a presente ação mandamental relatando que, no final do ano de 2019, realizou processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor de educação superior, para atuar na UNEMAT, Campus localizado no Município de Pontes e Lacerda/MT, conforme Edital no 046/2019 - UNEMAT.

Consta, na petição inicial, que o prazo de validade do certame era de 2 (dois) anos, sendo que o impetrante ficou classificado em 10o (décimo) lugar, tendo sido, no entanto, convocado apenas no dia 03/05/2021, através de simples publicação realizada no endereço eletrônico disponibilizado pela universidade, razão pela qual não tomou conhecimento da convocação, vindo a perder o prazo para ser contratado.

Diante desses fatos, o apelado impetrou o presente Mandado de Segurança em desfavor da autoridade coatora, tendo em vista a ausência de notificação pessoal sobre a sua convocação no processo seletivo, e em decorrência da negativa desta em proceder com nova convocação do candidato.

Na sentença, o Juízo
a quo
concedeu a segurança
nos seguintes termos:

“Assim, a despeito de atender formalmente as regras do edital, a comunicação apenas pelo Diário Oficial fere os princípios da publicidade e da razoabilidade, que devem pautar os atos da Administração Pública.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para determinar à autoridade coatora que proceda uma nova convocação para celebração de contrato deste impetrante para o Cargo de Professor de Direito Público I, do Curso de Direito da Faculdade de Linguagem, Ciências Agrárias e Sociais Aplicadas, da Universidade do Estado de Mato Grosso –UNEMAT, Campus de Pontes e Lacerda/MT, em conformidade com o Processo Seletivo regido pelo Edital de no 046/2019, e, nesta oportunidade, seja o impetrante notificado deste ato via e-mail e/ou telefone em razão do longo decurso de prazo entre o resultado final do processo seletivo e a sua convocação.”
(Id. 109236985).

Em seguida, o impetrante opôs embargos de declaração contra a sentença supracitada, a apontar a existência de vício de omissão, porquanto não fora apreciado o pedido liminar formulado na petição inicial, tendo sido os aclaratórios acolhidos nos seguintes termos:

“Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração merecem ser acolhidos.

II – Posto isto ACOLHO os Embargos Declaratórios para para DEFERIR a tutela de urgência e determinar à autoridade coatora que proceda, imediatamente, uma nova convocação para celebração de contrato deste impetrante para o Cargo de Professor de Direito Público I, do Curso de Direito da Faculdade de Linguagem, Ciências Agrárias e Sociais Aplicadas, da Universidade do Estado de Mato Grosso –UNEMAT, Campus de Pontes e Lacerda/MT, em conformidade com o Processo Seletivo regido pelo Edital de no 046/2019, e, nesta oportunidade, seja o impetrante notificado deste ato via e-mail e/ou telefone em razão do longo decurso de prazo entre o resultado final do processo seletivo e a sua convocação.”
(Id. 109236990).

Contra essa decisão, insurge-se a apelante
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT,
sendo que a análise do mérito recursal cinge-se em averiguar se resta evidenciado, ou não, o direito do candidato à nova convocação e restituição do prazo para celebração de contrato para o cargo para o qual fora aprovado.

A irresignação recursal, no entanto, não prospera, devendo a sentença recorrida ser ratificada em todos os seus termos.

Com efeito, sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, imperativo estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não há de gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

No caso em apreço, a partir dos documentos que instruíram à inicial e demais elementos probatórios colacionados aos autos, verifico que o impetrante logrou êxito em demonstrar a ilegalidade da conduta adotada pela autoridade apontada como coatora, que se limitou em convocar o candidato para celebração de contrato apenas por simples publicação realizada no endereço eletrônico da universidade, deixando de contata-lo por outras formas, apesar de possuir a ficha de inscrição do impetrante com suas informações para contato.

Inicialmente, convém destacar que, de fato, o edital de qualquer concurso público ou processo seletivo simplificado faz lei entre as partes, razão pela qual merece observância absoluta e irrestrita, não sendo admissível que o Administrador Público deixe de se atentar para as suas normas, em respeito ao princípio da vinculação ao edital.

Não obstante a isso, o concurso público deve obedecer, ainda, aos princípios da publicidade, da finalidade e da razoabilidade, que igualmente devem reger os atos da Administração Pública.

Na hipótese em análise, observa-se que o apelado participou do processo seletivo simplificado, regido pelo Edital no 046/2019, para contratação temporária de professor da educação superior da UNEMAT, Campus Universitário de Pontes e Lacerda/MT, sendo que, em virtude da ausência de pessoalidade no ato de sua convocação, ocorreu a sua involuntária abstenção de celebrar o contrato com a instituição de ensino.

Deveras, numa análise dos autos, é possível verificar que o resultado final do processo de seleção restou divulgado no dia
19/12/2019
, em conformidade com o Edital Complementar no 005/2019 (Id. 109236968), tendo sido o candidato Thomas Canellas Deluque convocado apenas em
03/05/2021
(Id. 109236970), ou seja, quando já transcorridos mais de
17 (dezessete) meses
desde o resultado final do certame.

Nesta toada, considerando o grande lapso temporal entre a divulgação do resultado final do processo seletivo e a convocação para celebração do contrato, não se mostra razoável exigir do impetrante que acompanhasse, diariamente, as publicações no Diário Oficial ou endereço eletrônico da instituição, durante o prazo de vigência do processo seletivo, ainda que exista previsão específica nesse sentido no edital, por violação aos princípios da publicidade, da finalidade e da razoabilidade.

Em outras palavras, tem-se que, diferentemente do quanto arrazoado pela recorrente, a pretensão do impetrante procede, porquanto, o princípio constitucional da publicidade (art. 37 da CF/1988) impõe o dever de a Administração Pública conferir aos seus atos a mais ampla divulgação possível, principalmente quando eles atingirem individualmente o administrado. Assim, só a publicação do resultado do certame no
site
da UNEMAT,
a priori,
não cumpre o princípio da finalidade do ato administrativo ao qual está, também, sujeita a Administração.

Por certo, necessário considerar que a obrigatoriedade da publicação pelo órgão de imprensa oficial, conforme regras previstas no edital, não exclui a necessidade da divulgação nos demais meios de comunicação (endereço, telefone ou e-mail), sob pena de, no caso em exame, negar ao candidato o direito de ciência da convocação para celebrar contrato temporário.

Dessa forma, tendo em vista que entre a data de divulgação do resultado final do processo seletivo e o ato de convocação do apelado transcorreu período significativo de 17 (dezessete) meses, em respeito aos princípios da razoabilidade, da publicidade e da boa-fé objetiva, os quais recomendam uma postura mais ativa e transparente por parte do órgão público na convocação dos aprovados em concursos, garantindo-lhes a efetiva ciência das informações necessárias ao acesso ao cargo público, naturalmente que o ato de convocação veiculado unicamente pelo endereço eletrônico não se mostra razoável, o que reforça a ideia de necessidade de convocação pessoal.

Outrossim, restou demonstrado que a apelante não tomou qualquer outra providência para realizar a convocação do candidato aprovado, seja por e-mail, tentativa de contato telefônico, ou, até mesmo, pelo envio de correspondência pessoal efetivamente entregue ao destinatário.

Assim, concluo que a comunicação do apelado não se concretizou, ainda que o endereço do candidato estivesse rigorosamente atualizado. De toda sorte, não se trata de obrigar o ente público a ficar eternamente à procura do candidato aprovado, mas simplesmente de adotar medidas eficazes ao cumprimento do preceito da Constituição Federal, que se efetiva através da comunicação pessoal.

A propósito, nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. EXTENSO LAPSO TEMPORAL. NOMEAÇÃO SOMENTE NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO.
DECADÊNCIA. TERMO A QUO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO.1. O acórdão de origem destoa da jurisprudência do STJ, que se firmou no sentido de que
a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame, ou para a posse, apenas por meio do Diário Oficial
.(...) 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ, AgInt no RMS 65.383/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 15/06/2021) [Destaquei].

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA AFASTADA. PRAZO QUE TEM INÍCIO NA DATA DO ATO QUE EFETIVAMENTE PRODUZIU EFEITOS CONTRA A IMPETRANTE.
CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A RESPECTIVA NOMEAÇÃO
. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3.
É entendimento consolidado desta Corte de que a nomeação em concurso público, após transcorrido considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e razoabilidade. Desse modo, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua nomeação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do lapso temporal decorrido entre a homologação do certame e a respectiva nomeação, 1 ano e 1 mês, comunicar pessoalmente ao candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, a opção pela ocupação da vaga
. Precedentes: AgRg no RMS. 23.467/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 25.3.2011; RMS 23.106/RR, Rel. Min. LAURITA VAZ,DJe 6.12.2010; RMS. 32.688/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2010. 4. Agravo Interno do ESTADO DO PIAUÍ a que se nega provimento.”
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1202731/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018) [Destaquei].

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO. INTIMAÇÃO APENAS POR DIÁRIO OFICIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E DA LEI ESTADUAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
. NULIDADE RECONHECIDA. (...) 2.
Tal contexto reclama a pessoal comunicação aos candidatos das novas datas de realização das etapas subsequentes, pois, afastada a condição de normalidade, que serviria de pressuposto para a aplicação literal das disposições editalícias, não soa razoável que se impusesse exclusivamente ao candidato o ônus do acompanhamento da divulgação dos atos do certame, por isso que deveria a Administração assegurar ao interessado, por meio idôneo, a ciência da convocação para as etapas subsequentes.
Precedentes. (...) 4. No Estado de Mato Grosso, onde realizado o concurso, a Lei Estadual n. 7.692/2002, por seu art. 41, impõe à Administração o dever de intimar o interessado dos atos que possam afetar seus direitos, na forma prevista no art. 39 do aludido diploma. 5.
Portanto, tendo em seu conhecimento o domicílio, telefone e endereço de correio eletrônico do candidato aprovado, a Administração Estadual, no caso dos autos - em que o curso previsto das etapas da seleção foi consideravelmente retardado - tinha o dever legal de intimá-lo por meio que assegurasse a certeza da ciência, conforme a regra do §1o do art. 39 da Lei Estadual n. 7.692/2002, não mais bastando, para isso, a simples publicação no Diário Oficial do Estado
. 6. Recurso ordinário em mandado de segurança provido para, cassando o acórdão recorrido, conceder a segurança.”
(STJ, RMS 47.160/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 13/10/2015) [Destaquei].

Orientação semelhante tem sido adotada por este egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO PARA POSSE - PUBLICAÇÃO APENAS EM DIÁRIO OFICIAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO
- PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO. 1.
Caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em Diário Oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado do certame e a respectiva convocação do candidato, uma vez que é inviável exigir que este acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais
. (...)”
(TJMT, N.U 1015789-44.2020.8.11.0000, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021) [Destaquei].

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA —
CONCURSO PÚBLICO — CONVOCAÇÃO POR MEIO DO DIÁRIO OFICIAL — INSUFICIÊNCIA — NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL — OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE — DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE — DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO
— SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Consoante entendimento do STJ, a convocação para posse de candidato aprovado em concurso público deve ser pessoal, sob pena de violação dos princípios da publicidade e razoabilidade, pois não se pode exigir que o candidato venha a adquirir o hábito de leitura diária do Diário Oficial na expectativa de se deparar com a sua convocação, ocorrida após vários anos da publicação do resultado final do certame
.(...)”
(TJMT, N.U 1021933-42.2019.8.11.0041, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021) [Destaquei].

“REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA —
CONCURSO — EDITAL DE CONVOCAÇÃO TARDIA - PUBLICAÇÃO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL — LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A TRÊS ANOS ENTRE A HOMOLOGAÇÃO E A NOMEAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE – DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO
– PRECEDENTE DO STJ – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.
Constitui ofensa aos princípios da publicidade e razoabilidade a convocação e nomeação de candidato aprovado/classificado em concurso público tão somente mediante publicação em diário oficial, sobretudo quando decorrido relevante prazo entre a homologação do resultado final e o chamamento do candidato
. Precedentes do STJ.”
(TJMT, N.U 1037737-21.2017.8.11.0041, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021) [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO VIA DIÁRIO OFICIAL – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL EM RAZÃO DO DECURSO DE RAZOÁVEL LAPSO TEMPORAL – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – DETERMINAÇÃO DE RENOVAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – ABUSIVIDADE/ILEGALIDADE VERIFICADA
– SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.
O candidato aprovado em concurso público possui direito a ser comunicado de forma pessoal sobre sua nomeação em concurso público, especialmente em razão do decurso de razoável lapso temporal entre a prática dos atos do certame, em observância aos princípios da publicidade e da razoabilidade, mostrando-se insuficiente a mera convocação via diário oficial
.”
(TJMT, N.U 1032455-02.2017.8.11.0041, Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020) [Destaquei].

Portanto, o ato de convocação de candidato veiculado unicamente no endereço eletrônico da instituição, quando decorrido razoável lapso temporal, mostra-se acoimado de ilegalidade, por violação aos princípios da publicidade, da finalidade e da razoabilidade, de modo que deve ser prontamente corrigido pelo Judiciário.

Partindo dessas premissas, resta evidenciada a ofensa a direito líquido e certo do impetrado, razão pela qual a manutenção da sentença concessiva da segurança é medida que se impõe.

À luz de tais considerações, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento

ao recurso de apelação interposto pela
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT
, e, em sede de reexame necessário,
ratifico
integralmente a sentença, pelo que
revogo
o efeito suspensivo anteriormente deferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022